Tribunal: STF
Processo: Inq 4210
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. CRIME DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67 (CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 



    1. A denúncia na fase de seu recebimento demanda tão somente cognição sumária, isto é, independe de maiores aprofundamentos sobre o lastro probatório, bastando que haja materialidade na conduta e indícios de autoria. Precedente: Inq 3979-DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgado em 27/09/2016, Dje de 15/12/2016.



    2. A inicial acusatória deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV da Constituição).



    3. Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, estabelece as matérias que devem constar da denúncia, já o segundo, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta.



    4. Presente a justa causa, isto é, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nada há de ilegal no constrangimento que representa responder a um processo crime.



    5. (a) In casu, a controvérsia cinge-se à configuração ou não do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, praticado, em tese, pelo Deputado Federal Adilton Domingos Sachetti, então prefeito do Município de Rondonópolis/MT.



    (b) A denúncia afirma que nos “dias 15/03/2006 e 29/12/2008, respectivamente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Rondonópolis e do Cartório de 1º Tabelionato e Registro de Imóveis, nesta cidade, o denunciado ADILTON DOMINGOS SACHETTI, então prefeito municipal de Rondonópolis, agindo em coautoria com os denunciados TARCÍSIO SACHETTI, JOSÉ RENATO FAGUNDES, ÉLIO RASIA, EUGÊNCIA LEMOS DE BARROS BÁRBARA e PAULO JÂNIO OLIVEIRA DOURADO, caracterizada pela união de esforços visando objetivo comum, alienaram bens imóveis municipais, em desacordo com a lei, deles se apropriando, afim de beneficiar indevidamente as empresas SACHET & FAGUNDES LTDA., e AGROPECUÁRIA B&Q S.A., ligadas à família do então prefeito municipal“. A alienação incidiu sobre bem imóvel público que, segundo a denúncia, localizava-se em uma privilegiada área de 18.400 m2, comprados pelo valor global de R$ 51.520,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais), subsidiado e, portanto, inferior ao preço de mercado.



    (c) A defesa alega, preliminarmente, a inépcia da inicial acusatória, argumentando, que o membro do Parquet fez ilações absolutamente desconexas da realidade e sem qualquer indicação do substrato probatório que conduz à imputação, que as condutas foram descritas por meio de expressões vagas, genéricas e abstratas. Quanto ao mérito, sustenta, em apertada síntese, a legalidade da alienação dos imóveis em discussão. 



    (d) Inicialmente, cumpre observar, que a alegada inépcia da inicial acusatória não convence. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “a denúncia que contém condição efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a defesa não configura indicação genérica capaz de manchá-la com a inépcia” (HC 94.272, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes de Direito, DJe de 27.03.09). Daí o correto apontamento feito pelo Parquet Federal de que “da própria peça defensiva é possível extrair a compreensão do acusado sobre as condutas a ele atribuídas”. 



     (e) Quanto à justa causa, os documentos juntados pelo Ministério Público Estadual parecem evidenciar a prática do crime imputado ao denunciado. Com efeito, a denúncia descreveu a existência de liame subjetivo entre os acusados na comissão do crime que se imputa ao ora denunciado (então Prefeito). Menciona a existência de indícios de atuação conjunta, de vínculo pessoal, de ajuste entre os acusados para o denunciado obter o proveito da empreitada criminosa, fez o juízo de subsunção da conduta do acusado ao tipo penal imputado e trouxe elementos de informação que evidenciam, em tese, a prática criminosa. E, por esse motivo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação para o crime previsto no art. 1º, inciso X , do Decreto-Lei 201/67. 



    (f) Deveras, a sentença proferida pelo juízo cível de primeira instância, que julgou legal a alienação dos bens objeto desta denúncia, não impede que o Estado apure os fatos na esfera penal e exerça, se cabível, seu ius puniendi. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é pacífica, tendo consolidado o entendimento de que “Ante a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera administrativa, civil ou eleitoral não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la” (INQ 2903/AC, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, unânime, DJe 27.06.2014).



     6. Ex positis, atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Adilton Domingos Sachetti.